Tribunal: TJMT
Processo: 1009366-30.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009366-30.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA CELINA DE OLIVEIRA - CPF: 103.243.561-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INTERESSE PROCESSUAL. PROTESTO DA CDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA CONCRETA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA OU CONCILIAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento integral das exigências estabelecidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ n. 547/2024. O ente municipal sustentou ter adotado medidas extrajudiciais de recuperação do crédito, inclusive o protesto da Certidão de Dívida Ativa, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou o cumprimento das exigências estabelecidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024 para o prosseguimento da execução fiscal; e (ii) estabelecer se o protesto da Certidão de Dívida Ativa, isoladamente, é suficiente para demonstrar o interesse processual da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, exige a demonstração de providências voltadas à recuperação extrajudicial do crédito como condição para o prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor.

4.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa e a tentativa de solução administrativa ou conciliação constituem medidas autônomas, complementares e cumulativas para a demonstração do interesse processual da Fazenda Pública.

5.

O Município comprovou o protesto da CDA n. 51171/2017, efetivado em 24/02/2025, atendendo parcialmente às exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ.

6.

A documentação apresentada demonstra a existência de programas gerais de recuperação fiscal, mutirões tributários e campanhas de regularização de débitos, mas não comprova qualquer iniciativa individualizada dirigida à executada.

7.

Não há prova de que a devedora tenha sido especificamente notificada para negociação, convocada para adesão a parcelamento, cientificada de proposta de regularização ou submetida a procedimento administrativo voltado à composição do débito.

8.

A comprovação do protesto do título executivo não dispensa a demonstração da tentativa concreta de solução administrativa ou conciliação, assim como esta não substitui a necessidade daquele.

9.

A ausência de comprovação integral e cumulativa das medidas exigidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral evidencia a falta de interesse processual necessário ao prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A demonstração do interesse processual em execução fiscal de baixo valor exige o cumprimento cumulativo do protesto da Certidão de Dívida Ativa e da tentativa concreta de solução administrativa ou conciliação, nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral.

2.

Programas gerais de recuperação fiscal, mutirões tributários e campanhas de regularização não substituem a comprovação de medidas individualizadas dirigidas ao devedor.

3.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa, isoladamente, não autoriza o prosseguimento da execução fiscal quando ausente prova de tentativa efetiva de composição administrativa do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024; Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, Súmula n. 189; TJMT, Apelação n. 1003281-08.2023.8.11.0050, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.03.2026.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1009366-30.2018.8.11.0003, ajuizada em 10/10/2018 para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2015, inscrito na CDA n. 51171/2017, no valor originário de R$ 1.078,08, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e nas disposições da Resolução CNJ n. 547/2024 (Id. 367819949).

Em suas razões recursais (Id. 367819951), o Município de Rondonópolis afirma que a presente execução fiscal foi ajuizada em 10/10/2018, visando à cobrança de débitos de IPTU do exercício de 2015, e que, logo após sua distribuição, os autos foram arquivados provisoriamente em razão do disposto no art. 1.199 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, então vigente, por se tratar de débito inferior ao limite mínimo estabelecido para tramitação judicial.

Narra que, após o desarquivamento do feito, o Juízo determinou o prosseguimento da execução e, posteriormente, proferiu sentença extinguindo o processo por ausência de interesse processual, decisão que veio a ser revogada em juízo de retratação justamente para oportunizar ao Município o cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Aduz que, após a revogação da sentença, promoveu diversas providências voltadas à recuperação extrajudicial do crédito tributário, informando ao Juízo a realização de campanhas de regularização fiscal, mutirões de negociação tributária e programas de recuperação de créditos municipais.

Destaca que celebrou Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Mato Grosso (IEPTB-MT), destinado ao encaminhamento das Certidões de Dívida Ativa para protesto extrajudicial, e que requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para implementação das medidas exigidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Afirma que, durante o período de suspensão, foram desenvolvidas ações administrativas de cobrança, realizadas campanhas de recuperação de créditos tributários e implementadas medidas voltadas à solução consensual dos débitos fiscais.

Acrescenta que a Certidão de Dívida Ativa objeto da presente execução foi efetivamente encaminhada a protesto, comprovando a adoção de uma das providências expressamente exigidas pela sistemática definida no Tema 1.184 do STF.

Sustenta, ainda, que o magistrado de origem deixou de considerar o conjunto das medidas efetivamente adotadas pela Fazenda Pública, conferindo interpretação excessivamente restritiva às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Defende que o Tema 1.184 não exige o esgotamento absoluto de todos os meios extrajudiciais de cobrança nem autoriza a extinção automática da execução fiscal quando demonstrada a adoção de providências concretas voltadas à recuperação do crédito.

Argumenta que a existência de programas de negociação tributária, mutirões fiscais, campanhas de regularização de débitos, medidas administrativas de cobrança e o protesto da CDA revelam a efetiva atuação do Município na busca pela satisfação do crédito tributário, circunstância suficiente para demonstrar a presença do interesse processual.

Assevera, ainda, que a extinção do feito compromete a efetividade da arrecadação tributária, afronta os princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público, além de desconsiderar os esforços empreendidos pela Administração Pública para a recuperação do crédito inscrito em dívida ativa.

Arguiu, por fim, que restou plenamente demonstrada a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional executiva

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a presença do interesse processual e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões (Id. 367819956), a executada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, que
não houve demonstração do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, permanecendo ausente o interesse processual necessário ao prosseguimento da execução.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs em 10/10/2018, a Ação de Execução Fiscal n. 1009366-30.2018.8.11.0003, em face de Maria Celina de Oliveira, visando ao recebimento do valor de R$: 1.078,08 (hum mil e setenta e oito reais e oito centavos), referente ao débito de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Município de Rondonópolis comprovou o cumprimento das exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, de modo a justificar o prosseguimento da presente execução fiscal.

No caso concreto, verifica-se que, inicialmente, os autos foram arquivados provisoriamente em razão do disposto no art. 1.199 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, então vigente, por se tratar de débito inferior ao limite mínimo estabelecido para tramitação judicial.

Revogados os provimentos o Magistrado determinou o desarquivamento para o devido impulsionamento do feito.

Diante do julgamento do Tema n. 1.184, pelo Supremo Tribunal Federal foi prolatada sentença extinguindo a execução, sem resolução o mérito, pela ausência de interesse processual, forte no art. 485, VI, do CPC.

Essa primeira sentença extintiva, foi revogada, em juízo de retratação, e oportunizado ao Município demonstrar o atendimento das diretrizes estabelecidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Em resposta, informou a existência de mutirões de negociação fiscal e outras iniciativas voltadas à recuperação de créditos inscritos em dívida ativa, além da celebração de Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Mato Grosso (IEPTB-MT), destinado à remessa das Certidões de Dívida Ativa para protesto. Requereu, ainda, a suspensão do feito para adoção das providências que entendia necessárias ao atendimento das exigências decorrentes do Tema 1.184 da Repercussão Geral.

Diante dessas informações, o Juízo deferiu a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, a fim de possibilitar a implementação das medidas voltadas à recuperação extrajudicial do crédito, advertindo que a ausência de comprovação das medidas indispensáveis poderia ensejar a extinção do feito.

Decorrido o prazo, o Município apresentou novas manifestações, informando a realização de programas de regularização fiscal, a existência de mutirões tributários instituídos por legislação municipal.

Sobreveio, então, a sentença recorrida, por meio da qual o magistrado singular concluiu que não restaram comprovadas as medidas exigidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a ausência de interesse processual e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito.

Verifica-se, contudo, que a Certidão de Dívida Ativa n. 51171/2017 foi efetivamente protestada em 24/02/2025, circunstância que evidencia o cumprimento de uma das medidas previstas na sistemática estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, tal circunstância não conduz à reforma da sentença, pois embora comprovado o protesto do título executivo, não se constata a demonstração de tentativa concreta de solução administrativa ou conciliação relativamente à executada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1.184), estabeleceu diretrizes voltadas à racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, exigindo da Fazenda Pública a demonstração da adoção de providências aptas à recuperação extrajudicial do crédito.

A própria tese firmada pela Suprema Corte estabelece a necessidade de observância da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e do protesto do título, admitindo, inclusive, a suspensão do processo para implementação dessas providências.

Com efeito, os documentos juntados evidenciam a existência de programas gerais de recuperação fiscal, mutirões de negociação tributária e mecanismos administrativos disponibilizados aos contribuintes em geral, mas não comprovam que a devedora tenha sido especificamente notificada, convocada para negociação, cientificada da possibilidade de parcelamento ou submetida a qualquer procedimento individualizado de composição do débito.

Nesse contexto, cumpre destacar que o protesto do título executivo e a tentativa de solução administrativa ou conciliação constituem medidas distintas, complementares e cumulativas, voltadas à demonstração do interesse processual da Fazenda Pública.

A primeira busca conferir maior efetividade à cobrança extrajudicial mediante a restrição creditícia decorrente do protesto da Certidão de Dívida Ativa. A segunda, por sua vez, visa oportunizar a regularização consensual do débito, privilegiando meios menos gravosos e mais eficientes para a satisfação da obrigação tributária.

Por essa razão, a comprovação de apenas uma dessas providências não autoriza concluir pelo atendimento integral das exigências estabelecidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Em outras palavras, o cumprimento da exigência relativa ao protesto não dispensa a demonstração da tentativa de solução administrativa ou conciliação, assim como esta última não substitui a necessidade daquela. Tratam-se de providências autônomas que, consideradas em conjunto, evidenciam o efetivo interesse processual da Fazenda Pública na utilização da via judicial executiva.

No caso dos autos, verifica-se que o Município apresentou documentação referente à realização de programas de recuperação fiscal, mutirões tributários e outras iniciativas voltadas à arrecadação e recuperação de créditos inscritos em dívida ativa. Tais documentos demonstram a existência de mecanismos gerais de recuperação de créditos tributários.

Entretanto, não constituem prova suficiente da realização de tentativa concreta de solução administrativa ou conciliação relativamente à executada.

Com efeito, não há nos autos demonstração de que a devedora tenha sido especificamente notificada para negociação, convocada para adesão a parcelamento, cientificada acerca de proposta de regularização ou submetida a qualquer procedimento administrativo destinado à composição do débito.

Assim, embora comprovado o protesto da Certidão de Dívida Ativa em 24/02/2025, permanece ausente a demonstração da outra providência igualmente exigida pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral, consistente na efetiva tentativa de solução administrativa ou conciliação do débito.

Nesse sentido, esta Corte tem entendido que a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, embora constitua providência relevante para a demonstração do interesse processual, não afasta a necessidade de comprovação das demais medidas exigidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, quando oportunizado ao ente exequente o atendimento dessas determinações:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença proferida na execução fiscal ajuizada em face de Masson Moretti & Barbosa de Mesquita Ltda. e outros, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante do não atendimento dos requisitos fixados no Tema 1184 do STF. O exequente sustenta violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação à decisão surpresa, bem como a necessidade de concessão de prazo de 180 dias para regularização administrativa, defendendo que o protesto da CDA seria suficiente para o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o protesto da Certidão de Dívida Ativa, isoladamente, supre os requisitos fixados no Tema 1184 do STF para o ajuizamento e prosseguimento de execução fiscal de baixo valor; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa; e (iii) determinar se o prazo de 90 dias concedido para adequação às diretrizes do precedente vinculante foi insuficiente.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o Tema 1184 da repercussão geral, assentou que a extinção de execuções fiscais de baixo valor decorre do princípio da eficiência administrativa e exige a adoção prévia de providências administrativas e o protesto do título. Os requisitos são cumulativos

4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ define como de baixo valor as execuções inferiores a R$ 10.000,00. O crédito executado é inferior a esse parâmetro. O ente público comprovou apenas o protesto. Não demonstrou tentativa de conciliação ou outra medida administrativa.
5. Não há violação ao contraditório ou decisão surpresa quando o juízo de origem intima previamente o exequente e concede prazo razoável (90 dias) para a adequação aos precedentes obrigatórios.
6. A eficácia vinculante das decisões em repercussão geral impõe sua observância por todos os entes federados. A disciplina das condições da ação e do procedimento é matéria de competência da União. Não há violação à autonomia administrativa

7. A ausência de comprovação do esgotamento da via administrativa configura falta de interesse processual na modalidade necessidade

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a comprovação cumulativa do protesto da CDA e da adoção prévia de tentativa de solução administrativa, nos termos do Tema 1184 do STF. 2. A concessão de prazo razoável para adequação afasta alegação de decisão surpresa. 3. A aplicação de precedente vinculante em repercussão geral não viola a autonomia federativa.”

Dispositivos relevantes citados: STF, Tema 1184; CNJ, Resolução nº 547/2024; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 (Tema 1184), relator Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, Súmula nº 189.
(N.U 1003281-08.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026).

Desse modo, não restou demonstrado o cumprimento integral e cumulativo das medidas exigidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026